Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-44.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001541-44.2014.8.14.0024

APELANTE: C D D DE MELLO COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: JACKSON KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001541-44.2014.8.14.0024

APELANTE: C D D DE MELLO COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: JACKSON KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCCEDENTE A DEMANDA CONTIDA NA INICIAL E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIRIA PROVA DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS APELADAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Tratando-se o caso de ação declaratória de inexistência de débito relativo a serviço de instalação de sistema informacional na empresa demandante, depreende-se que é inaplicável o código de defesa do consumidor ao caso, vide que a empresa autora não é consumidora final da cadeia;

II – Restando suficientemente comprovado a relação jurídica entre as partes através de contrato de prestação de serviço, bem como segundo orçamento do serviço, cabe a parte que contratou a instalação comprovar que o produto não fora instalado ou que fora instalado erroneamente;

III - Não se trata de prova negativa e de difícil prestação quando o serviço que visa ser reconhecido como inexistente produziria no plano material efeitos práticos;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001541-44.2014.8.14.0024

APELANTE: C D D DE MELLO COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: JACKSON KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
C D D DE MELLO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por dano moral movida em face de
JACKSON KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito protestado de R$ 1.000,00 (mil reais) relativo à dívida da qual o autor alega não ter constituído.

Devidamente citado, o requerido afirmou que o débito em questão era legitimo. Segundo a isso, narrou que o débito decorria de serviços prestados para o requerente. Não obstante, apresentou reconvenção, alegando que além do débito de R$ 1.000,00 (mil reais) a empresa autora seria sua devedora também na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pleiteou, então, que fosse cobrado em juízo a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença cerne da apelação foi a que julgou antecipadamente improcedente os pedidos contidos na inicial e procedente a reconvenção. Conforme a isso, o juízo singular considerou que o demandado teria comprovado a existência dos débitos em questão.

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença merece ser totalmente reformada. Nesse sentido, sustenta que: 1) o juízo singular teria valorado as provas de forma que lhe conduziu em severo prejuízo, vide que seria impossível para a parte prestar prova negativa de que o demandado não teria realizado o serviço para o qual teria sido contratado; 2) desse modo, o requerido não teria comprovado inequivocadamente que teria prestado os serviços cernes da cobrança; 3) por isso, inexistiria prova do débito em questão, fazendo-se forçoso a declaração da inexistência do débito.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001541-44.2014.8.14.0024

APELANTE: C D D DE MELLO COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: JACKSON KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial e procedente a reconvenção apresentada pelo demandado.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda na valoração das provas apresentadas pelo requerido. Desse modo, faz-se necessário observar se tais documentos comprovam ou não os débitos em questão.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, observa-se que não merece prosperar a alegação da empresa recorrente de que a valoração da prova conduzida pelo juízo teria lhe ocasionado prejuízo. Nesse contexto, é importante mencionar que para o caso é inaplicável o CDC/90, vide que se tratando de serviço de instalação de
Software
, latente que a empresa autora não é consumidora final da cadeia produtiva.

Em análise aos autos, examina-se que a recorrida comprovou por diversos meios a relação jurídica existente entre as partes e a pactuação de contrato de prestação de serviços (ID. 12221444). Não obstante, percebe-se que não é verdadeiro a alegação do recorrente de que seria impossível prestar prova de que a recorrida não teria prestado os serviços contratados. Não se trata, portanto, de prova negativa, eis vide que bastaria, por exemplo, apresentar por qualquer meio prova de que os
softwares
cernes da contratação do serviço não foram instalados na empresa.

Portanto, depreende-se que a prova não era impossível de ser prestada, sendo-lhe ônus da parte que alega o direito comprovar os fatos que são basilares para suas alegações. É o que se depreende do art. 373, I, do CPC/2015.

Em casos bastante similares, a jurisprudência do presente TJE tem compreendido que, quando suficientemente comprovado pelas demandadas a relação jurídica entre as partes que sustenta o débito em questão, cabe ao requerente comprovar a ausência da prestação ou defeito no serviço. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERECIDO PELA APELADA. AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS BALIZANDO O ARGUMENTO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0010222-95.2007.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/03/2014 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO E FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS APELADAS NÃO EVIDENCIADA. CONTEÚDO PROBATÓRIO NÃO CORROBOROU AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE QUANTO À INSUFICIÊNCIA DO TREINAMENTO OU INADEQUAÇÃO DO PROGRAMA ADQUIRIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. recurso conhecido E DESPROVIDO à unanimidade. No caso dos autos, considerando que a finalidade na aquisição do software era facilitar a gestão da empresa recorrente, descomplicando o cotidiano comercial como cadastro de clientes, manutenção de estoque, tudo com intuito de ampliar e aprimorar os serviços prestados, melhorando o atendimento da sua clientela, não é possível enquadrar a apelante na condição de consumidora final, posto estar evidenciado que o objetivo da aquisição do programa computacional era fomentar sua atividade empresarial. Precedentes do STJ. Embora a Proposta Comercial firmada entre as partes dispusesse que eventuais ocorrências com o sistema deveriam ser corrigidas, ainda que elas decorressem por deficiência no treinamento, pelas provas documentais produzidas nos autos não foi possível extrair ter a recorrente instado as apeladas acerca da dificuldade/complexidade na utilização do software ou ineficácia do treinamento ministrado. A alegação de que o programa vendido pelas recorridas não se mostrou efetivo aos propósitos da recorrente ou que era inadequado para o grande volume de dados, era passível de demonstração por perícia técnica, no entanto, tal prova não foi postulada pela apelante. Não tendo sido demonstrado a prática de qualquer ato ilícito por parte das apeladas que pudesse justificar a ausência da obrigação de pagar assumida pela recorrente no contrato firmado, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. 5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006764-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2020 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024